Tribunal: TJSP
Processo: 1001198-56.2019.8.26.0142
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – instituição financeira que obedeceu às diretrizes estabelecidas no contrato – dissabores e contratempos suportados pelo mutuário em razão da retenção de parte de sua aposentadoria, por si só, não fazem surgir dano moral –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – instituição financeira que obedeceu às diretrizes estabelecidas no contrato – dissabores e contratempos suportados pelo mutuário em razão da retenção de parte de sua aposentadoria, por si só, não fazem surgir dano moral – ausência do dever de indenizar – sentença mantida nesta parte.

REPETIÇÃO DO INDÉBITO – devolução dobrada que só é possível na hipótese de atuação de má-fé, o que não se evidenciou nos autos – recurso desprovido neste item.

JUROS DE MORA – incidência a partir da citação, com contagem de forma simples – artigo 405 do Código Civil – sentença mantida neste aspecto.

CORREÇÃO MONETÁRIA – incidência a partir de cada desembolso – sentença reformada neste tópico.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – verba fixada em 10% do proveito econômico obtido – majoração da verba honorária para R$ 800,00 – sentença reformada nesta parte.
Resultado: recurso parcialmente provido.